Tribunal: TJPA
Processo: 0810625-35.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810625-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM NA ARRECADAÇÃO DA QUOTA PARTE DO ICMS. NECESSIDADE OBRIGATÓRIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 19/2016 DO TJ/PA. COMPETÊNCIA DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA COMARCA DA CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos de pedido de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE, proc. 0878879-64.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, declarou, de ofício, a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Dispositivo

32 – Por todo o exposto, com fundamento no art. 64, § 1º, do CPC, e na Resolução TJE-PA nº 19/2016, declaro, de ofício, a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito e determino a remessa ao juízo competente, qual seja o da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital.

33 – Desta decisão dê-se ciência ao Ministério Público.

34 – Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

35 – Expedientes necessários.

Belém, PA, 21 de outubro de 2019.

Lauro Alexandrino Santos

Juiz de Direito, auxiliar de 3ª entrância,

respondendo pela 4ª Vara de Fazenda de Belém-PA”.

Em suas razões (Id. 2539753 – págs. 1/22), o agravante, após breve resumo dos fatos e tratar do cabimento do agravo, sustentou, em síntese, a competência do juízo declinante, ante a inexistência de direito coletivo discutido no processo.

Citou escólios jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, que fosse o presente recurso provido para reformar a decisão recorrida.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no Id. 2632548 – págs. 1/8, arguindo, em suma, ser inquestionável a necessidade dos demais municípios paraenses eventualmente afetados pela alteração da forma de calcular a quota parte de ICMS compor a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário.

Em seguida, sustentou também ser notória a natureza coletiva da lide, pelo que é escorreita a decisão do juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que declarou, de oficio, sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa ao juízo competente, qual seja, o da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, com fundamento no art. 64, § 1º, do NCPC, assim como na Resolução TJE-PA nº19/2016.

Por fim, requer que a decisão recorrida seja mantida integralmente em seus termos e fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito pelo desprovimento do presente recurso (Id. 2642082 – pág. 1/6), mantendo-se “in totum” a decisão pelo juízo primevo que determinou a redistribuição dos autos à 5ª Vara de Fazenda Pública da Capita.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência do juízo de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital.

No caso dos autos, verifico que o Município de Belém, ora agravante, afirma que a redução de sua parcela da quota parte de ICMS se deu em benefício de outros Municípios, assim, portanto, a pretensão do Município de Belém afetará os interesses econômicos dos demais entes do Estado, havendo com isso a necessidade obrigatória de citação de todos eles, possibilitando com isso a formação de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do NCPC, in verbis:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Consta dos autos que a redistribuição da quota parte de ICMS pretendida pelo Município agravante exigiria a diminuição da fração devida às demais municipalidades, cujos repasses teriam que se reenquadrar à nova realidade verificada.

A respeito do caso, orienta a jurisprudência no sentido de que, em relação ao repasse de quota parte de ICMS, se a medida afetar o patrimônio de outros entes políticos, há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, assim como quando a validade do processo dependerá da citação de todos os Municípios envolvidos, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. VALOR ADICIONADO.
DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
NULIDADE DO PROCESSO. 1. Hipótese em que o Município de Belo Horizonte questiona o cálculo do valor adicionado para fins de distribuição da parcela do ICMS para os entes locais. Argumenta que a exclusão dos montantes relativos aos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, por conta da imunidade do art. 155, § 2º, X, "d", da CF, viola o art. 3º, § 2º, I, da LC 63⁄1990, interpretado à luz dos princípios que regem o pacto federativo. 2. O dispositivo legal foi analisado em profundidade pelo TJ-MG, que manteve a forma de cálculo adotada pelo Estado de Minas Gerais. Há prequestionamento, o que permite o conhecimento do Recurso Especial. 3. Aberta a instância especial, é preciso reconhecer que o presente processo não tem condições de prosseguir. Tem-se questão de ordem pública que deve ser apreciada pelo STJ. 4. Considerando que parcela de ICMS arrecadado é distribuída na proporção dos índices de valor adicionado por cada Município, a majoração em favor de Belo Horizonte implica redução em desfavor de outros Municípios mineiros. 5. Assim, existe impacto indispensável na órbita jurídica dos que compartilham da arrecadação do ICMS. Dito de outra forma, o interesse dos demais Municípios na ação decorre direta e necessariamente da relação jurídica cujo objeto é a distribuição de parcela do ICMS pelo Estado. 6. Ocorre litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 47 do CPC. 7. Impossível quantificar, imediatamente, qual o impacto da majoração em favor de Belo Horizonte na participação dos demais Municípios. 8. Embora seja certo que haverá redução na parcela destinada às demais localidades no caso de procedência da demanda, somente com a instrução processual é que se poderá determinar quais Municípios sofrerão redução em suas receitas e em que proporção.
9. Todos os atos processuais advindos sem a citação dos Municípios eventualmente afetados pela pretensão de Belo Horizonte são nulos , devendo ser regularizada a situação, nos termos do art. 47, parágrafo único, do CPC. Os autos devem retornar à origem para que o autor promova a citação dos Municípios potencialmente atingidos pela Ação, na qualidade de litisconsortes passivos necessários. Precedentes do STJ.
10. Recurso Especial provido." (REsp 1.200.010⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04⁄11⁄2010, DJe 02⁄02⁄2011.)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. PRETENSÃO DE SE MODIFICAR OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SE FIXAR OS ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS ANOS DE 2003 E 2004. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 47 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do art. 47 do CPC,
"há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo",
sendo que "o juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo". Esse dispositivo é aplicável, em sede de mandado de segurança, por força do disposto no art. 19 da Lei 1.533⁄51 (vigente à época da impetração). 2. Como bem observa Hely Lopes Meirelles, "nas impetrações em que há beneficiários do ato ou contrato impugnado, esses beneficiários são litisconsortes necessários, que devem integrar a lide, sob pena de nulidade do processo". Esse entendimento foi consagrado na jurisprudência desta Corte que, de modo reiterado, tem afirmado que a inobservância da regra do art. 47 do CPC enseja nulidade absoluta. 3. Tratando especificamente sobre repartição de receitas de ICMS, esta Turma, ao apreciar o REsp 1.063.123⁄AM (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.11.2008), entendeu que "a necessidade de citação daqueles que venham a ser diretamente afetados pela ordem judicial não pode ser aferida pelo resultado final do julgamento, uma vez que decorre justamente da possibilidade de os litisconsortes influenciarem na formação do convencimento do julgador", sendo que "decisão proferida sem a citação dos litisconsortes necessários é nula, nos termos do art. 47, parágrafo único do CPC", de modo que "é o caso de anular-se o processo, determinando seu reinício com a citação dos municípios interessados na qualidade de litisconsortes passivos necessários ". 4. Impende ressaltar que a nulidade em questão, de natureza absoluta, é passível de ser declarada de ofício (RMS 5.118⁄GO, 1ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 19.6.1995; RMS 21.067⁄BA, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 2.8.2007). 5. Processo anulado, de ofício, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se promova a citação dos demais municípios do Estado de Minas, na qualidade de litisconsortes passivos necessários. Recurso ordinário prejudicado." (RMS 21.530⁄MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2010, DJe 15⁄12⁄2010.).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS. ART. 158 DA CF. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Hipótese em que os municípios recorrentes pretendem recalcular as suas cotas de ICMS. Discute-se se há litisconsórcio necessário em relação aos demais municípios do Estado, em razão do art. 47 do Código de Processo Civil. 2. Há duas situações que não se confundem: a) município que pretende receber a sua cota, sem que seja afetada a esfera patrimonial dos demais municípios; b)
município que pretende recalcular a sua cota, atingindo a esfera patrimonial dos demais entes municipais.

3. Se houver o reconhecimento, pelo Tribunal de Origem, de que a pretensão do município afetará os interesses econômicos dos demais entes do estado, a hipótese é de litisconsórcio necessário. Citação obrigatória de todos os municípios envolvidos.
4. No caso, foi reconhecido o atingimento da esfera patrimonial dos demais municípios do Estado de Goiás, haja vista a pretensão de recálculo dos repasses de ICMS. Mudar o entendimento do Tribunal encontra óbice na súmula 7 desta Corte. Agravo Regimental Improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1487860 GO 2014/0265023-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015).”

“TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. ÍNDICE. VALOR ADICIONADO FISCAL. CALCULO. (...). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. (...). 1.
Na ação de revisão do cálculo do critério do índice de participação no produto da arrecadação do ICMS, há litisconsórcio passivo necessário entre todos os municípios.
Precedente do STJ. (...). Recurso provido. (TJRS; AC 455639-74.2013.8.21.7000; Porto Alegre; 22ª Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 27/02/2014; DJERS 10/03/2014).”

Assim, havendo a necessidade dos demais Municípios paraenses comporem a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário e sendo notória a natureza coletiva da lide, tem-se que essa circunstância atrai, conforme Resolução TJ-PA nº 19/2016, a competência privativa do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital para processar e julgar a causa.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2021